Tribunal: TJPA
Processo: 0003382-39.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECU??O PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECIS?O QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E ALTEROU A DATA-BASE PARA PROGRESS?O DE REGIME. AUS?NCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS. IMPROCED?NCIA. FALTA GRAVE DE SUBVERS?O ? ORDEM E ? DISCIPLINA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DECIS?O MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. N?o h? que se falar insufici?ncia de provas a respeito da falta grave, pois o conjunto probat?rio acostado aos autos, foi suficientemente demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela declara??o do pr?prio apenado.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0003382-39.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO DE PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: EDVAN LEAL DE SOUSA
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E ALTEROU A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA GRAVE DE SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar insuficiência de provas a respeito da falta grave, pois o conjunto probatório acostado aos autos, foi suficientemente demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela declaração do próprio apenado.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e encerrada aos quinze dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por EDVAN LEAL DE SOUZA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 7v./09), que
reconheceu a prática de falta grave, determinando a manutenção do regime fechado, com a fixação de nova data-base.

Em
razões recursais
, pugna a defesa do agravante pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, não reconhecendo a prática de falta grave por parte do apenado, com a consequente não-alteração da data-base para a progressão e regime.

Alega o ilustre Defensor que
as provas utilizadas para a fundamentação do Procedimento Disciplinar Penitenciário não são suficientes para reconhecer a prática de falta grave.

Em
contrarrazões
, o
Dominus Litis
requer o conhecimento do recurso, mas o seu não provimento com a manutenção da decisão recorrida.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Raimundo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 7v./9), que
reconheceu a prática de falta grave e consequente mudança de data-base para a projeção da progressão de regime.

Em análise dos autos, observa-se que o Juiz
a quo
proferiu sentença homologando o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) nº 043/2020, o qual objetivava apurar a falta grave de subversão à ordem ou à disciplina cometida pelo agravante em 06/01/2020, referente a posse de aparelho telefônico no estabelecimento penal.

Foram assegurados ao apenado a ampla defesa e o contraditório, tendo o Procedimento Administrativo transcorrido de forma regular.

A quando de sua decisão, o Juiz
a quo
exarou a seguinte fundamentação:
¿(...)Devo salientar que a posse de aparelho telefônico no estabelecimento prisional, além de infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.
Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito, Ademias, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).
Isto posto, pleo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, VII da LEP. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 119, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que o fato se deu quando da custódia do apenado no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OUSEJA, 06/01/2020. (...)¿.

Extrai-se dos ditames do art. 49, parágrafo único c/c art. 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execuções Penais - LEP, que a subversão à ordem e à disciplina é punida com sanção correspondente à falta grave consumada. Vejamos:
Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
(...)
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; (...)¿.

Pois bem, dos documentos acostados aos autos, vê-se que a prática de falta grave foi suficientemente demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela confissão do réu, que assumiu ser o dono do referido material (ref. Mov. 125.2, p. 07).

Acrescento que o referido procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença de defensor, respeitado o amplo direito à defesa, nos termos da lei e consoante a dicção da Súmula n.º 533 do STJ,
ex vi: ¿Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado¿.

Assim, tendo o recorrente incorrido na prática da falta grave acima delineada, imperiosa a modificação do termo inicial e seus efeitos, especificamente para fins de reconhecimento dos requisitos da progressão do regime prisional, consoante a Súmula n.º 534 do STJ, assim redigida:
¿A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.¿

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ATOS DE SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE, CRIME IMPOSSÍVEL E ILEGALIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CARACTERIZADO. CONDUTA TÍPICA E INDIVIDUALIZADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO E ATIPICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA DOS DIAS REMIDOS FUNDAMENTADA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser diretamente enfrentadas por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância, não se caracterizando, também, vício de omissão, visto que sequer levadas a conhecimento através do agravo em execução. 2. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a possibilidade de desclassificação ou reconhecimento de atipicidade. 3. A partir dos elementos de convicção trazidos da sindicância, não só formados por testemunhos indiretos, as instâncias de origem concluíram pela prática de falta grave, tipificada no art. 50, I e IV, da Lei de Execuções Penais, sendo a conduta do agravante individualizada. 4. A perda dos dias remidos em 1/3 está adequadamente fundamente na natureza da falta grave, consistente na subversão da ordem e disciplina ao se realizar falsa comunicação de carta denúncia a vários órgãos, o que ensejou, inclusive, o recebimento de mensagens de corregedorias e ouvidorias a respeito das denúncias, bem como no histórico prisional. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 519.319/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento da falta grave praticada pelo ora paciente (art. 50, inc. I, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Ademais, registre-se que esta egrégia Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de analisar comportamento similar ao perpetrado pelo paciente, concluindo no sentido de que a promoção de tumulto constitui falta de natureza grave. 3. O acórdão guerreado está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que o cometimento de falta grave pelo apenado importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). 4. Inexiste flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que determinou a alteração da data-base, em razão da prática de falta grave, apenas para fins de progressão de regime. 5. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 127 c/c o art. 57 da LEP, porquanto o Juízo da Execução ressaltou o contexto do movimento de subversão praticado pelo paciente - promoção de liderança negativa junto à população carcerária, aliciando visitantes de sentenciados para ingressarem no presídio com objetos proibidos e dificultando a entrada dos agentes na cela para a realização de revista onde foram apreendidos entorpecentes e onze aparelhos de micro celulares. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019)

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, diante da suficiência de provas e fundamentos a corroborá-la,
devendo ser mantida a

mudança de data-base para a projeção da progressão de regime, feita pelo Juízo da Execução.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora